Tribunal: TJES
Processo: 5015763-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015763-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZAR DE ALENCAR NOVAIS NEVES II
RECORRIDO: TALYSON DUTRA MADEIRA registrado(a) civilmente como TALYSON DUTRA MADEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015763-16.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CEZAR DE ALENCAR NOVAIS NEVES II

RECORRIDOS: TALYSON DUTRA MADEIRA e LINDALVA TIAGO DUTRA MADEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ACIDENTE CAUSADO PELA CONDUTA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO AO MUDAR DE PISTA. COLISÃO COM O VEÍCULO DOS AUTORES. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que, no dia 06 de março de 2022, o veículo Renault Clio, cor branca, conduzido pelo requerido, decidiu realizar, de forma proibida, uma conversão à esquerda, de modo que o veículo da recorrida

Lindalva Tiago Dutra Madeira, Hyundai HB20S, cor branca, conduzido pelo requerido Talyson Dutra Madeira, que trafegava na faixa da esquerda ficou obstruído, o

que gerou a colisão dos veículos, conforme gravação por câmera de videomonitoramento (Id. n° 18636512). Aduz que o acidente ensejou danos ao veículo dos autores. Assim sendo, pugna pela condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de Contestação, o requerido realizou pedido contraposto, pugnando pela condenação dos requerentes ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 13.184,47 (treze mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), equivale aos prejuízos ensejados ao veículo da parte, tendo em vista que o acidente de trânsito narrado na exordial decorreu de culpa exclusiva do condutor do veículo Hyundai HB20S, Talyson Dutra Madeira.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 13.927,06 (treze mil novecentos e vinte e sete reais e seis centavos). Contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral constante da inicial, bem como o pedido contraposto realizado pelo recorrido e o pedido de litigância de má- fé postulado por ambos os litigantes.

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Quanto ao mérito recursal, aduz que o recorrido estava em alta velocidade e causou o acidente narrado na petição inicial, sendo o único responsável pelos danos materiais ensejados aos veículos. Assim sendo, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais e totalmente procedente o pedido contraposto. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Quanto a

preliminar de nulidade da sentença, destaco que ambos os recorridos emendaram a inicial, adequando o valor da causa para 20 (vinte) salários-mínimos, tornando-se desnecessária a representação processual por advogado.

Outrossim, o douto juízo designou nova audiência em decorrência da emenda à inicial, mas o próprio recorrente pugnou pelo cancelamento do ato e imediato julgamento do processo. Dessa forma,
afasto
a preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, a parte autora demonstrou que o requerido, ora recorrente, desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Restou provado que o recorrente não adotou a cautela necessária ao se deslocar lateralmente na via, o que ensejou a colisão com o veículo dos recorridos, devendo responder pelo dano material ensejado ao automóvel.

No mesmo sentido, devidamente comprovado o prejuízo material obtido pelos recorrentes pelo acidente de trânsito, conforme orçamentos das peças e mão de obra necessárias ao conserto do veículo.

Por conseguinte, prejudicado o pedido contraposto pela condenação dos recorridos ao pagamento do prejuízo material ensejado ao veículo do recorrente pela colisão.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem, conforme se infere das provas constantes dos autos, o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao se deslocar lateralmente na via, vindo a obstruir/fechar a passagem do veículo da autora, que trafegava à esquerda na via, ocasionando a colisão.

Analisando as provas constantes dos autos, verifica-se que o condutor autor em nada contribuiu para o evento danoso, não praticou qualquer ação com o condão de contribuir para ocorrência do acidente.

Dessa forma, o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao se deslocar lateralmente na via, obstruindo a passagem do veículo do autor, ocasionando a colisão.

Portanto, o requerido criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado as normas de tráfego, o acidente não teria se consumado.

[...]

Sendo esses os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do requerido pela colisão, devendo indenizar a autora, proprietária do veículo.

No que tange ao pedido contraposto deve ser julgado improcedente diante da demonstração nos autos da culpa do requerido pela colisão.

A autora anexou aos autos orçamentos do conserto do veículo, um apenas de peças e outro contendo peças e serviços a serem realizados.

Sendo assim, o orçamento realizado na Hyundai, apenas de peças é menor do que o orçamento de peças constante do orçamento completo, motivo pelo qual o orçamento realizado na Hyundai, contendo apenas peças, no valor de R$ 8.427,06 (oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos), deve ser considerado para fixar a indenização.

Ainda deve ser considerado o valor da mão de obra necessária ao conserto do veículo, qual seja, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), para fixar a indenização, totalizando o valor de R$ 13.927,06.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)